Tribunal: STF
Processo: TPA 38
Classe: TPA
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PRETENSÃO CAUTELAR CONTRA DECISÕES DE JUIZ FEDERAL E DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de ‘Pedido Provisória Antecedente’ ajuizado por Nabila Chames via da qual busca autorização para realizar o transporte do corpo da sua genitora (Samira Farhat Chames) sem as exigências das normas sanitárias na ANVISA (‘ou qualquer outra’) no tocante à exigência de embalsamamento e/ou formolização dos restos mortais (tanatopraxia). 



    Narra-se, em síntese, que a Sra. Samira faleceu no dia 11.11.2021 e que, ‘(...) de acordo com sua religião e sua vontade última’, desejou ser sepultada no Líbano, seu país de origem. Invocam-se razões constitucionais de liberdade religiosa e de crença para afastar a necessidade de tanatopraxia. Defende-se que os métodos de conservação do cadáver são invasivos e contrariam os preceitos de fé professados pela parte autora e por sua falecida mãe. Argumenta-se que a tanatopraxia teria sido dispensada em situações excepcionais, como no caso do translado de corpos infectados pelo Coronavírus (evento 01).



    A autora juntou documentos, entre os quais decisões denegatórias de tutela de urgência proferidas pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul (em regime de Plantão e em sede ordinária) e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (em agravo de instrumento) (eventos 09 e 10). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assento a incompetência absoluta desta Suprema Corte diante da ausência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no artigo 102, da CF. 



    O legislador constituinte outorgou ao Supremo Tribunal Federal a atribuição jurisdicional precípua de guardar a intangibilidade da Constituição (art. 102, caput, da CF), a ser realizada por meio da tutela objetiva da ordem constitucional (controle de constitucionalidade), da defesa dos direitos e liberdades fundamentais (jurisdição constitucional das liberdades), da garantia da higidez do regime democrático, do controle judicial dos excessos praticados pelos Poderes Públicos e da preservação da harmonia da Federação. 



    Esse conjunto de atribuições jurisdicionais, no entanto, encontra-se delimitado em rol taxativo de competências de natureza recursal ou originária, definidas no próprio texto constitucional. 



    No que concerne às ações cíveis, a competência originária desta Corte pressupõe a existência de litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território (CF, art. 102, I, “e”), de conflito federativo (CF, art. 102, I, “f”), de interesse geral da magistratura ou de suspeição/impedimento da maioria dos membros do Tribunal de origem (CF, art. 102, I, “n”), a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (CF, art. 102, I, “l”) ou de pretensão deduzida em face do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, “r”).



    O simples fato de uma causa envolver discussão em torno de direitos fundamentais de extração constitucional não justifica, por si só, a instauração da competência originária desta Suprema Corte, quando o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da CF nem figura entre os sujeitos processuais entidades e órgãos mencionados nesse mesmo dispositivo constitucional. 



    Já no âmbito recursal compete a este STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, bem como julgar, em recurso extraordinário, as causas que se enquadrem alguma(s) das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior, cujo teor transcrevo:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”.



    A jurisprudência consolidada por esta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal e reconhece a absoluta falta de competência desta Corte para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional:



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…). 2. Agravo interno não conhecido (Petição n. 9.750-AgR, da minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1. A Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU). 2. O constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a). 3. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) não corresponde a Tribunal Superior na organização do Poder Judiciário pátrio. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. Precedentes: Pet 5.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016; RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008 e RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013). 5. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS 36462 AgR, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2020).



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet 6381 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2018).



    No presente caso, o pedido deduzido visa a obter tutela provisória (de cunho cautelar) em face de decisões proferidas pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul (em regime de Plantão e em sede ordinária) e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (em agravo de instrumento) que não afastaram as exigências sanitárias de embalsamamento e/ou formolização para o transporte dos restos mortais da mãe da parte autora (tanatopraxia).



    Formulada nesses termos, a demanda em questão, conquanto sensível e de relevante significado espiritual, não se encaixa em quaisquer das hipóteses previstas no art. 102, I, II e III, da CF. Sem dúvida, ‘[n]o rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, ação cautelar em face de Tribunal Regional Federal ou de juiz federal por alegada interpretação equivocada de lei’ (TPA 36, Rel. Min. Carmén Lúcia). 



    Não vislumbro, desse modo, em face do quadro processual delineado nos autos, a configuração de hipótese justificadora da instauração da competência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 337, II, § 5º, do CPC/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora